Tribunal: CARF
Processo: 10469.723416/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.723416/2012-06
ACÓRDÃO
9303-016.507 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MHAG SERVIÇOS E MINERAÇÃO S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis (substituto
integral), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Ausente o Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo Conselheiro Hélcio Lafetá
Reis.

RELATÓRIO
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.507 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.723416/2012-06
2
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, com amparo no art. 115, inciso II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023, em face do
Acórdão n° 3401-011.871, de 29 de junho de 2023, assim ementado:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. Para fins de
apuração de crédito da Contribuição para o(a) PIS/Pasep não-cumulativa nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, deve ser observado o
conceito de insumo estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170-PR a partir do
critério da essencialidade e relevância.
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. As despesas com
fretes para o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do
contribuinte, para venda/revenda, constituem despesas na operação de venda e
geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o
faturamento mensal.
Consta do respectivo acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e
Marcos Roberto da Silva, que negavam provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
3401-011.869, de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10469.723417/2012-42, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tomada de crédito de PIS sobre as
despesas relacionadas ao transporte de produto acabado.
Aponta que a legislação interpretada de forma divergente é o art. 3o, da Lei n°
10.637/2002 e art. 3° e art. 15, inciso II, da Lei n° 10.833/2003.
Aponta como paradigma o acórdão n° 9303-011.668:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PIS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3° da Lei n° 10.833,
de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit n° 5, de 2018, em
regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da Contribuição para o PIS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.507 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.723416/2012-06
3
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
(...)
A Fazenda Nacional sustenta que:
(i) O acórdão recorrido assentou o entendimento de que as despesas para o
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte, para venda/revenda,
constituem despesas na operação de venda e geram créditos das contribuições.
(ii) O paradigma divergiu por excluir do conceito de insumo os dispêndios realizados
após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
O Despacho de Admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial, com essas
razões:
COTEJO DOS ARESTOS CONFRONTADOS
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência arguida. O dissídio emerge patente, quando se
constata que, enquanto a decisão recorrida admitiu o creditamento em questão,
mesmo em se tratando de itens consumidos após o encerramento do processo
produtivo, o Acórdão no 9303-011.668 julgou em sentido oposto, rechaçando o
creditamento.
Divergência comprovada.
Intimado, o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, seu
cabimento está relacionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Passa-se à análise.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Em relação ao crédito relacionado ao transporte de produtos acabados, a Fazenda
Nacional apontou como paradigma o acórdão no 9303-011.668, no qual se vê que a análise foi
voltada ao crédito do serviço de frete de produto acabado prestado por pessoa jurídica:
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.507 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.723416/2012-06
4
Voto condutor do Acórdão 9303-011.668
1) Custo dos fretes pagos para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos
Pelo que se nota dos autos, este deslocamento (transferência) de mercadorias se
dá em virtude de diversos fatores interligados à estratégia de produção, logística e
venda destas mercadorias.
Tenho o entendimento de que, como a lei n° 10.833, de 2003, fala, no seu art. 3o,
IX, em “frete na operação de venda”, não se justificaria o crédito na circunstância
de a operação reportar-se a uma mera transferência entre os estabelecimentos.
Como se vê, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos
para revenda ou produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus
for suportado pelo contribuinte.
Trata-se, pois, de hipótese de creditamento da contribuição bastante restrita, a
despeito daquela inerente ao desconto de créditos calculados em relação a
insumos, conforme definido pela legislação (no caso, a Lei no 10.637, de 2002).
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a crédito, pelos seguintes motivos:
(i) primeiramente, por não se enquadrar no disposto no inciso II do art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003 e do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, por não se subsumir ao
conceito de insumo, visto que trata-se de produtos acabados; e
(ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete de mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o
Parecer Cosit no 05 de 2018, esses gastos não podem ser considerados insumos.
Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos: (...)
Concluindo, como o frete de mercadorias entre estabelecimentos não caracteriza
insumo, portanto, a glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
Entendo que a divergência não está configurada, porquanto o acórdão recorrido
admitiu o creditamento dos valores relativos aos gastos com óleo diesel utilizado no transporte e
movimentação do produto acabado, tratando os referidos dispêndios como “transporte de
produtos acabados e suas despesas correlatas”.
Isso porque, na origem, a fiscalização glosou os seguintes créditos, segundo o
relatório fiscal:
Pelo exposto acima, ficam glosados os créditos pleiteados pela contribuinte que
não têm respaldo em notas fiscais de aquisição dos insumos no período correspo
ndente, assim como os créditos pleiteados relativamente ao óleo diesel, que nã
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.507 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.723416/2012-06
5
o é insumo da contribuinte, mas de suas prestadoras de serviço, como se pode ve
rificar em seus contratos com as prestadoras de serviço e na resposta da contrib
uinte, transcrita acima, à intimação para discriminar a utilização do óleo diesel, d
escrevendo os processos em que foi utilizado.
A DRJ reverteu as glosas referentes a óleo diesel utilizado nas operações de lavra e
processamento e na movimentação interna do minério, mantendo as glosas dos créditos apurados
em relação a óleo diesel utilizado para o transporte de produto acabado:
Considerando o exposto acima, entendo que os combustíveis e demais insumos
adquiridos pela manifestante e utilizados pelos prestadores de serviços em
atividades que integrem o processo de produção daquela, são passíveis de
gerarem créditos da não cumulatividade das Contribuições PIS/COFINS, desde que
satisfaçam as demais condições acima expostas.
Para tanto, especificamente no caso do óleo diesel, devemos analisar em quais
atividades são utilizados. Em resposta à fiscalização, que intimou a manifestante a
discriminar a utilização da gasolina e do óleo diesel, descrevendo os processos em
que foram utilizados (...).
Por isso, constou no Recurso Voluntário do Contribuinte o seguinte pedido:
Diante do exposto, requer-se o conhecimento e integral provimento de Recurso
Voluntário, para modificar parcialmente a decisão recorrida, revertendo as glosas
dos créditos apurados em relação ao óleo diesel utilizado para transporte do
produto acabado, reconhecendo a integralidade do crédito pleiteado, nos termos
da fundamentação apresentada e da jurisprudência judicial e administrativa
formada sobre a matéria.
Considerando que o presente processo foi julgado pela instância a quo como
repetitivo do paradigma n° 3401-011.869, transcreve-se trecho do voto vencido, que bem
demonstra a controvérsia analisada pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara:
Dos limites da lide
Conforme bem apontado pela recorrente em seu Recurso Voluntário, tendo sido
revertidas pela DRJ as demais glosas promovidas pela Fiscalização, o objeto da
lide devolvido para esta instância de julgamento se limita à “possibilidade de
creditamento dos valores relativos aos gastos com óleo diesel utilizado no
transporte e movimentação do produto acabado”.
(...)
Do óleo diesel utilizado no transporte e movimentação do produto acabado
A recorrente argumenta que os gastos incorridos com óleo diesel utilizado no
transporte e movimentação do produto acabado devem ser objeto de
creditamento das Contribuições, “nos termos previstos na legislação de regência e
consoante jurisprudência formada no âmbito judicial e administrativo”.
(...)
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.507 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.723416/2012-06
6
Como se percebe da defesa apresentada pela recorrente, são duas as análises a
serem feitas sobre o assunto: (1) se o óleo diesel utilizado no transporte e
movimentação do produto acabado pode ser considerado insumo da produção,
nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003;
e (2) se o óleo diesel utilizado no transporte e movimentação de produto acabado
pode ser enquadrado como frete na operação de venda, nos termos do inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
(...)
Nesse sentido, transporte de produto acabado não pode ser considerado insumo
da produção, e, por isso, não permite o aproveitamento de crédito nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637. de 2002, e 10.833, de 2003. No que diz
respeito à possibilidade de creditamento com base no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, a recorrente sustenta que os gastos com o “óleo diesel na
movimentação, carga e descarga do produto acabado é um mero desdobramento
da operação de venda e exportação do minério”, sendo imprescindível para o
desenvolvimento de sua atividade empresarial.
Quanto a essa última afirmação, não tenho dúvidas da importância desses gastos
para o escoamento da produção, mas é preciso destacar que não estamos, nesse
ponto, analisando se o óleo diesel pode ou não ser considerado insumo da
produção (pela aplicação do critério da essencialidade ou relevância), até porque
já descartamos essa hipótese, mas sim se o óleo diesel adquirido pela recorrente
pode ou não ser considerado frete na operação de venda, nos termos do inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
E, nesse aspecto, entendo não ser possível alargar o que foi disposto em lei
(reconhecimento de crédito referente ao frete na operação de venda) para
alcançar gastos incorridos antes mesmo da materialização da hipótese ali prevista.
Observe-se que a recorrente não afirma, em qualquer momento, que o óleo
diesel tenha sido utilizado para o transporte de produtos cuja venda já tivesse
ocorrido, mas sim busca demonstrar a imprescindibilidade desse gasto “para
permitir a operação de venda para o exterior”, chegando a dizer que “o referido
gasto com óleo diesel na movimentação, carga e descarga do produto acabado é
um mero desdobramento da operação de venda e exportação do minério”.
(...)
Por fim, o voto vencedor, replicado no acórdão ora recorrido, consignou:
O relator negou o direito a crédito e, assim, manteve a glosa sobre tais rubricas
por entender que se trata de dispêndio pós processo produtivo e que, tampouco,
se confunde com frete/despesas diretas com venda.
Ora, minha análise da situação é outra. Primeiro porque entendo que se tratam
de dispêndios de transporte que visam o deslocamento do produto de seu local
de produção até o consumidor, sendo, portanto, uma questão de escoamento.
Pouco importa se o frete é realizado de forma direta ou indireta aos clientes,
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.507 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.723416/2012-06
7
cabendo o direito a crédito por se tratar de despesas necessárias, em última
análise, à venda.
Em muitos setores, ter o produto disponível e logisticamente acessível ao cliente
é fator decisivo para a venda, de forma que o momento de ocorrência do gasto
não o descaracteriza como despesa de venda, visto que se trata de mera decisão
comercial da empresa para melhor atender o mercado e garantir a fluidez de suas
operações.
Assim, o crédito sobre os gastos com óleo diesel utilizado no transporte e
movimentação do produto acabado é situação fática diferente da contratação de prestação do
serviço de frete prestado por pessoa jurídica.
Logo, se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma,
não resta demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1354
DF CARF MF
Original